Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. REALIZAÇÃO DE CURSOS À DISTÂNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS EM INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM CREDENCIAMENTO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REMIÇÃO DE PENA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, com fundamento na Portaria VEP 10/2016 e na Resolução CNJ 391/2021, negou remição de pena pela realização de cursos profissionalizantes à distância em instituição de ensino sem credenciamento junto à Administração Penitenciária. A Defesa sustenta a presença dos requisitos legais para o deferimento da remição de pena pelo estudo.

2 O artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Resolução CNJ 391/2021, dispõe que atividades de autoaprendizagem para capacitação profissional podem ser oferecidas por instituições autorizadas ou conveniadas com o Poder Público para essa finalidade.

3 O artigo 6o, caput, da Portaria VEP 10/2016 preconiza que que a instituição educacional interessada em ofertar cursos à distância aos presos deverá credenciar-se junto à antiga Subsecretaria do Sistema Penitenciário (atual Secretaria de Administração Penitenciária). De acordo com o § 3o do artigo citado, a realização de curso à distância ofertado por instituição de ensino sem credenciamento junto à Administração Penitenciária somente servirá para remição de pena se houver autorização prévia da VEP, ouvido o Parquet.

4 No presente caso, os cursos à distância foram realizados em instituição de ensino sem credenciamento junto à Administração Penitenciária e não houve requerimento de autorização judicial para realização dos cursos em instituição educacional sem credenciamento.

5 É razoável e proporcional a exigência de credenciamento junto à Administração Penitenciária da instituição de ensino que oferecerá cursos à distância aos reeducandos ou de autorização judicial prévia caso o apenado pretenda fazer curso em instituição não credenciada. Tais providências visam possibilitar a fiscalização pelo sistema penitenciário.

6 Agravo conhecido e desprovido.